Tribunal: TJBA
Processo: 8031998-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031998-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: B. S. B.representado por DENIZE SOARES SANTANA

Advogado(s)
:
MARCOS CURADO SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. TEMA REPETITIVO 67
4
/STJ. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO NA HIPÓTESE DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO INSTRUMENTAL DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8031998-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante e agravado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso instrumental, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.